Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713483-79.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto em face de decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. O agravante sustenta que ele “e a agravada são os únicos sócios da sociedade empresária LK Pneus e Serviços Automotivos Ltda., cada qual titular de 50% das quotas sociais. A agravada foi formalmente investida na administração e passou a concentrar, na prática, o controle integral da movimentação bancária da sociedade, enquanto ao agravante restou apenas acesso de monitoramento. No arranjo efetivamente adotado, os dividendos eram distribuídos de forma igualitária, em razão da participação societária paritária. O agravante, por sua vez, percebia pró-labore apenas enquanto exercia a gerência operacional da loja. Com o tempo, o agravante passou a identificar movimentações financeiras atípicas, retiradas sem justificativa clara e crescente falta de transparência na gestão dos recursos da empresa.” Alega que “Os documentos juntados à inicial evidenciam desproporcionalidade relevante na distribuição de valores. Em dezembro de 2025, o agravante recebeu apenas metade do que lhe caberia. Em janeiro de 2026, recebeu R$ 7.000,00, enquanto a agravada recebeu R$ 51.600,00. Em fevereiro de 2026, não recebeu qualquer valor, ao passo que a agravada retirou R$ 27.983,95. Os extratos bancários e a consolidação dos dados revelam, assim, quadro objetivo de retenção indevida de dividendos pela sócia administradora, sem respaldo em qualquer justificativa jurídica idônea. Paralelamente, a sociedade passou a apresentar inadimplemento de obrigações essenciais, inclusive perante empregados e fornecedores, o que indica desorganização na gestão do caixa social. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal para: “a) seja determinado o afastamento cautelar da agravada da administração e da movimentação unilateral das contas bancárias da sociedade LK Pneus e Serviços Automotivos Ltda., com suspensão de seus poderes exclusivos de movimentação junto às instituições financeiras vinculadas à empresa; b) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda mais adequado, seja instituído regime de dupla autorização para toda e qualquer movimentação financeira da sociedade, vedando-se transferências unilaterais, inclusive PIX, TED, pagamentos, saques, ordens eletrônicas e operações equivalentes, até ulterior deliberação; c) seja determinada a imediata exibição e preservação de documentos contábeis, fiscais, bancários e financeiros da sociedade, inclusive extratos completos, comprovantes de transferências, identificação de beneficiários, relatórios de movimentação, registros de acesso, logs operacionais e demais documentos necessários à reconstituição do fluxo financeiro; d) sejam expedidos os ofícios necessários às instituições financeiras e prestadoras de serviços de pagamento vinculadas à sociedade, para cumprimento da decisão.” A análise do pedido de urgência foi postergada para depois da apresentação de contrarrazões. Contrarrazões no ID 84478645. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Não há controvérsia acerca da divisão de tarefas na sociedade, sendo o agravante responsável pela parte operacional da empresa e a agravada pela parte administrativa. Não obstante, as partes imputam-se reciprocamente falhas nos deveres societários assumidos, de modo que a efetiva prova do alegado depende de dilação probatória. Para além da dúvida razoável, não há indício ou mesmo justificativa plausível para quebra do vínculo e/ou revisão do contrato societário celebrado entre as partes, sobretudo sem sopesar adequadamente as consequências para a própria sobrevivência da empresa. Importante ressaltar que as alterações no Código Civil feitas pela Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019) reforçam a força vinculante dos contratos, a intervenção mínima do Estado e a excepcionalidade da revisão contratual. Segundo o Art. 421-A, “Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais”. De acordo com o parágrafo único do art. 421, “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.” E ainda conforme o art. 421-A, III, “a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Nestes termos, em sede de cognição sumária e diante da excepcionalidade da intervenção judicial nos contratos, não se verifica plausibilidade do direito invocado. Por fim, tal como exposto pelo Juízo de origem, os danos potencialmente causados à agravante pela privação do uso da conta são essencialmente patrimoniais e, por isso, reparáveis. Assim, não há risco concreto de dano de impossível reparação, o que afasta a urgência da medida. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica a probabilidade da existência do direito invocado, cuja elucidação demanda produção probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Preclusa a presente decisão, considerando que já foram apresentadas contrarrazões, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se Brasília/DF, 26 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora